Tribunal: STF
Processo: STP 401
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo município de Brumado, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado da Bahia, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8014549-63.2020.8.05.0000, que suspendeu os efeitos dos Decretos Municipais nºs 5.259/20, 5.262/20 e 5.266/20, editados pelo requerente e que se voltavam à flexibilização das restrições ao funcionamento das atividades comerciais no âmbito do município.
    Segundo conta dos autos, a Defensoria Pública local ajuizou ação civil pública, e o pedido de liminar foi indeferido, na origem, ensejando a interposição do aludido agravo, em que proferida a decisão regional atacada.
    Aduziu que essa veio de encontro à política pública que tem desenvolvido, destacando o baixo número de infectados na área do município, o que também se reflete no número de casos de internação, o qual tem permanecido estável, mesmo depois da reabertura do comércio local.
    Insurgiu-se, ainda, contra essa decisão, asseverando que ela imobiliza o Poder Público municipal, inviabilizando os ajustes necessários à administração do município.
    Ademais, acarreta grave ameaça à ordem pública e econômica do requerente, bem como ao interesse público, ameaçando as atividades empresariais locais, que atravessam severa crise. 
    E sob a perspectiva da competência legislativa, tampouco se verificam infringências a normas hierarquicamente superiores, a impedir o regular funcionamento do comércio local. 
    Por decisão datada de 25/6/20, deferi a pretendida liminar, o que ensejou a interposição de agravo regimental, por parte da autora da ação original, insurgindo-se contra a alegada presença dos requisitos ensejadores da presente medida de contracautela, discorrendo sobre a gravidade da situação de saúde pública, decorrente da pandemia do COVID-19, bem assim sobre a específica situação do município agravado. 
     Depois de apresentadas contrarrazões, pela manutenção da decisão agravada, opinou a douta Procuradoria-Geral de República pelo deferimento do pedido.
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, desde logo, a competência deste STF para a apreciação do presente pedido, pois a controvérsia subjacente diz com o Pacto Federativo, na medida em que discute limites da competência dos entes federados para a promoção da adequada proteção à saúde pública (art. 23 da Constituição Federal).
    Em prosseguimento, tem-se que nos autos da referida ação civil pública foi proferida decisão que suspendeu os efeitos de decretos editados pelo requerente, com o fito de flexibilizar as ordens de restrição social que estavam em vigor no âmbito daquele município. 
    Constata-se, assim, que a discussão em curso nestes autos se refere à análise da competência do ente municipal para a imposição dessas ordens de flexibilização de restrições ao funcionamento de atividades comerciais na área do município, sempre tendo em vista as normas constitucionais pertinentes.
    Como tenho reiteradamente destacado, na apreciação dos inúmeros conflitos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos, inclusive federativos, disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
    Bem por isso, ressalto o que constou da decisão pela qual deferida a contracautela, nestes autos: 
    “Quanto a esse aspecto, tem-se que a legislação federal editada para dispor sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública que ora vivenciamos (Lei nº 13.979/20 e Decreto nº 10.282/20), cuidaram da possibilidade da tomada de medidas restritivas de circulação de pessoas e de funcionamento de prestadores de serviço.
    O Governo do estado da Bahia, unidade da Federação em que se situa o município de Brumado, por sua vez e no âmbito de sua competência regulamentar, editou o Decreto nº 19.586/20, diversas vezes atualizado, desde então e que, em sua atual redação, dispõe estarem suspensas, em todo o território daquela unidade da Federação, até o dia 6 de julho de 2020, diversas atividades, dentre outras restrições.
    Atenta leitura aos termos dessa legislação estadual, em cotejo com as normas constantes dos aludidos decretos municipais, permite concluir que nenhuma das regras, desses constantes, conflita com as regras estaduais pertinentes.
    Aliás, a decisão regional atacada, em sua fundamentação, em nenhum momento, fez referência a essa eventual desconformidade, limitando-se a aduzir que 
    A plausividade jurídica, consignada na documentação alinhada no feito originário, bem como o acervo probante que instruiu a peça recursal, tais como boletins epidemológicos (ID 7454181), bem como a motivação constante na Recomendação da DPE (ID 7454191), no sentido da manutenção da quarentena, aliada à relevância e seriedade que a atual situação de pandemia que assola o mundo, e que a flexibilização instituída pelos Decretos municipais, liberando a abertura e funcionamento de serviços considerados não essenciais, e mantida na decisão recorrida, coloca em risco todo um esforço que vem sendo adotado pelas autoridades públicas no sentido de diminuir o avanço da pandemia de COVID – 19, no Estado da Bahia e por conseguinte proteger a saúde e a vida de centenas de pessoas. 
    Outrossim, o perigo da demora também se afigura latente, considerando a rápida velocidade de transmissão, inclusive por pessoas assintomáticas, que poderá levar a um crescimento exponencial, podendo elevar consideravelmente o número de infectados e mortos, situação ainda agravada pela total falta de estrutura para acolhimento dessas pessoas na rede pública de saúde. 
    (...)
    Com o julgamento concluído no dia 17/4/20, do referendo da medida cautelar na ADI nº 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte, ao deixar assentado que o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, mas restou reconhecida e preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal. 
    Dentro dessa conformidade agiu o Governo do estado da Bahia, ao editar o aludido decreto.
    E, forçoso reconhecer, assim também agiu o Poder Executivo municipal de Brumado, ao editar os decretos atacados pela interposição da ação civil pública em tela, que respeitaram, em essência, o contido no decreto estadual baiano, adaptando-o, para sua realidade local, ao passo que a tutela liminarmente concedida na Corte regional, subverteu a ordem administrativa do aludido município, no tocante às restrições à abertura do comércio naquela urbe, medida essa que o Chefe do Poder Executivo municipal editou, no estrito exercício de sua competência.
    A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que, em matéria de competência concorrente, há que se respeitar o que se convencionou denominar de predominância de interesse, para a análise de eventual conflito porventura instaurado.
    Nesse sentido e apenas para ilustrar, cite-se trecho da ementa do seguinte e recente acórdão: 
    “(...) 5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local. 7. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I) (...)” (RE nº 1.247.930-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/3/20). 
    Segundo essa compreensão, têm sido julgados os casos submetidos à competência desta Suprema Corte, forte no entendimento de que a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local não afasta a incidência das normas estaduais e federais expedidas com base na competência concorrente, conforme, por exemplo, decidido quando do julgamento do RE nº 981.825-AgR-segundo/SP, de cuja ementa destaco o seguinte excerto:
    “(...) A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. Precedentes (...)” (1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 21/11/19). 
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre em respeito à competência de cada ente da Federação, para tanto.
    E, o que me parece principal, na análise dessa matéria, não cabe ao Poder Judiciário decidir a duração de eventuais medidas de isolamento social ou de restrição de atividades econômicas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Reafirmo, assim, o entendimento de que a decisão objeto desta ação, porque suspendeu a vigência de decretos regularmente editados pelo Chefe do Poder Executivo de Brumado (BA), no estrito exercício de sua competência regulamentar, inegavelmente acarreta sérios riscos à ordem pública e administrativa daquele município.
    Mais adequada, assim, a manutenção da suspensão de seus efeitos. 
    Ante o exposto, confirmo a cautelar dantes deferida nos autos e torna definitiva a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8014549-63.2020.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado da Bahia, até o trânsito em julgado da ação civil pública a que se refere, prejudicado o agravo interposto nos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente